Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 – DECISÃO DE CANCELAMENTO DE PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS – DECRETO N. 696/2016 – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO PELO IMPETRANTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 151, III, DO CTN - NEGATIVA DA SUSPENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE INDEVIDO À EMISSÃO DE CERTIDÃO NECESSÁRIA À ATIVIDADE ECONÔMICA - ILEGALIDADE CONSTATADA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante disposição contida no inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Deve ser assegurada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto não apreciada a impugnação administrativa, bem como a emissão, se inexistente outro débito por motivo diverso, de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ao contribuinte que exerceu, ao tempo e modo devidos, o direito de revisão, previsto no Decreto Estadual n. 696/2016, em decorrência do cancelamento do seu parcelamento tributário, pretérito ao julgamento da ADI n. 100642/2013, por este Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022314-55.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (JUIZO RECORRENTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (RECORRIDO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 – DECISÃO DE CANCELAMENTO DE PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS – DECRETO N. 696/2016 – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO PELO IMPETRANTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 151, III, DO CTN - NEGATIVA DA SUSPENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE INDEVIDO À EMISSÃO DE CERTIDÃO NECESSÁRIA À ATIVIDADE ECONÔMICA - ILEGALIDADE CONTATADA -

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante disposição contida no inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Deve ser assegurada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto não apreciada a impugnação administrativa, bem como a emissão, se inexistente outro débito por motivo diverso, de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ao contribuinte que exerceu, ao tempo e modo devidos, o direito de revisão, previsto no Decreto Estadual n. 696/2016, em decorrência do cancelamento do seu parcelamento tributário, pretérito ao julgamento da ADI n. 100642/2013, por este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022314-55.2016.8.11.0041, impetrado por Carlos Ernesto Augustin, contra o ato, atribuído ao Gerente de Processos Administrativos Tributários e ao Gerente de Conta Corrente, ambos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem postulada, para determinar às autoridades coatoras a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados na conta corrente fiscal do Impetrante, que foram objeto de impugnação, até o julgamento do respectivo Processo Administrativo, de n. 5148232/2016 (Id. 21670961).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela
ratificação do ato sentencial
(Id. 21599524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020